Tribunal: CARF
Processo: 10283.008132/98-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.008132/98-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.339 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DDA ELETRONICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/12/1996
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
No âmbito do direito administrativo, motivo significa as circunstâncias de fato
e os elementos de direito que provocam e precedem a edição do ato
administrativo. São três as modalidades de vício relacionados ao motivo que
podem acometer ato administrativo de lançamento tributário: i) a inexistência
de norma jurídica que lastreie a sua prática; ii) a inexistência de fato que
ensejaria a sua emanação; e iii) inadequação entre motivos de fato e de direito.
No que tange à motivação, trata-se da explicação ou expressão dos motivos do
ato administrativo, ou seja, é a exposição do raciocínio que conduz ao ato,
fundando-se sobre elementos de fato e de direito, gerando as consequências ali
expostas.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em sua nulidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/12/1996
Os livros fiscais tratam-se de fotografias da realidade financeira e
organizacional de uma empresa, são obrigatórios por disposição legal, estão
sujeitos à fiscalização e fazem prova contra e a favor do contribuinte conforme
disposto no o artigo 923 do RIR/99. Logo não há de se falar em presunção em
auto de infração lavrado a partir de auditoria de livros fiscais.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.008132/98-28
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cynthia Elena de Campos (Relatora), que dava
provimento ao recurso para cancelar o auto de infração. Designada para redigir o voto vencedor
a conselheira Renata da Silveira Bilhim.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-082.632 (e-fls.
1094-1108), proferido pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação,
exonerando parte do crédito tributário lançado, conforme Ementa abaixo colacionada:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 20/12/1996
LIVROS FISCAIS - PRESUNÇÃO
Os livros fiscais tratam-se de fotografias da realidade financeira e organizacional de
uma empresa, são obrigatórios por disposição legal, estão sujeitos à fiscalização e fazem
prova contra e a favor do contribuinte conforme disposto no o artigo 923 do RIR/99.
Logo não há de se falar em presunção em auto de infração lavrado a partir de auditoria
de livros fiscais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem sintetizar os fatos, reproduzo o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração lavrado pela equipe de fiscalização da DRF
Manaus, contra a empresa DDA ELETRÔNICA S/A, doravante denominada
impugnante onde inicialmente foi lançado o crédito de R$ 1.417.849,26, referente à
multa prevista no artigo 365, caput e inciso I, do Regulamento do IPI, aprovado pelo
Decreto n° 87.981/82.
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

A impugnante trata-se de empresa que à época da lavratura do auto de infração
industrializava produtos eletrônicos na Zona Franca de Manaus, em especial
receptores de sinal de TV via satélite e a cabo, e para obtenção de benefícios fiscais
permitidos pela legislação da Zona Franca de Manaus, era habilitada a um Processo
Produtivo Básico regulado pelo do Decreto No. 783 de 25 de março de 1993.
Auto de Infração Original
A infração sancionada foi a introdução de equipamentos clandestinos no
território nacional, verificação decorrente de auditoria no estabelecimento da
impugnante, que em levantamento do estoque, verificou que no exercício de 1996
houve sobra dos componentes de procedência estrangeira denominados CONTROLE
REMOTO (38.211); MICROPROCESSADOR MOTOROLA LSC98508P (62018);
PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, CÓd. 13306/413306 (48.466) e SELETOR DE
CANAL - TUNER cód. 13322/413322; 13309/413309 (57.862), utilizados na
fabricação de RECEPTORES DE SINAL DE TV VIA CABO/SATÉLITE.
Primeira Impugnação
incluir outros itens de matérias primas no estoque inicial e no estoque final de
seu levantamento, como também ao deixar de computar importações de matéria prima.
Assim dentre os diversos produtos fabricados (inclusive outros tipos de
receptores), encontram-se os receptores de sinal de televisão via cabo, dos modelos
DCC- 2000, DCC-3000 e DCC-4000, que foram os únicos verificados pela
fiscalização, sendo que para esses produtos foram incluídos nos estoques de insumos
códigos que não são aplicados nos mesmos.
Sobre as falhas relacionadas ao levantamento de estoque consta na impugnação:
INCLUSÃO DE OUTRAS MATÉRIAS PRIMAS NO ESTOQUE INICIAL-
CONTROLE REMOTO - a fiscalização registrou como ESTOQUE INICIAL desse
componentes 8.432 peças. Porém, como se vê do Livro de Inventário de 31/12/95 -
estoque inicial de 1996 (doc. 3, 3A), a empresa possuía apenas o produto de código
413310, na quantidade de 3.550 peças. A diferença de 4.882 (8.432-3.550), corresponde
a controles remotos de produto diverso, sendo 4.607 peças do código 411044 e 275
peças do código 411046, relativos ao Receptor de Sinal de Televisão Via Satélite e Via
Cabo modelo DCC-1000.
Sobre a não consideração de declarações de importação, consta na impugnação:
3.5. A fiscalização não considerou no trabalho fiscal, importações inteiramente
regulares, com emissão de Nota Fiscal de Entrada e registro no Livro de Inventário, que
permeou o auto de infração de fragilidade tamanha e que torna impossível salvá-lo. Para
melhor visualização, listam-se abaixo apenas as importações não consideradas no
trabalho fiscal, extraídas do doc. 5, correspondentes às Declarações de Importação n°s.
52; 1.000; 20.914; 22.168 e 23.709;
Sobre o índice de quebra, argumentou a impugnante que:
Ademais, cumpre ressaltar que, após a RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
DOS ESTOQUES de 31/12/95 e de 31/12/96 (doc. 9), elaborada com as correções dos
erros acima apontados, verifica-se que a diferença de estoque não atinge 0,5%.
percentual plenamente aceitável, ainda mais quando os próprios AFTN admitem quebra
de matérias-primas no percentual de 2% das aquisições (veja-se a coluna "QUEBRA"
no DEMONSTRATIVO DEAPURAÇÃO DE ESTOQUES anexo do auto).
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Primeira Diligência
Devido às inconsistências apontadas, a DRJ Manaus através da informação
DITEX/DRJ/MNS N° 008/99, baixou o processo para verificar as alegações da
impugnante.
Por ocasião da diligência, a fiscalização constatou que
(i)as alegações da impugnante referentes às declarações de importação não
consideradas na auditoria inicial era procedente;
(ii) em relação às alegações de que os agentes do fisco cometeram falhas nos
seus levantamentos, ao incluírem outros itens de matéria-prima nos estoques inicial e
final do ano de 1996 relativo ao componente controle remoto, a fiscalização verificou,
conforme relato às fls 147 e 148 que os insumos (componentes) de cada produto, "
foram aqueles foram aqueles escolhidos pela fiscalização para fazer a sua análise, ou
seja, os componentes relacionados no Demonstrativo de Apuração de Estoques, fls.
06, aplicados nos produtos finais vendidos, conforme Mapa de Saídas de Produtos
Acabado, fls. 12/17. A relação insumo/produto está demonstrada no Mapa
Demonstrativo dos DCR, fls. 18. Os quadros apresentados na peça impugnatória (fls.
86/87), não devem, pois serem consideradas para esta análise, já que os códigos dos
produtos ali assinalados (DCC-3000, DCC-2000 e DCC-4000), não são os mesmos
utilizados nos livros e documentos fiscais, conforme descrito no item 4.2, retro.";
(iii) em relação ao índice de quebra a partir da diligência fiscal, constatou-se
"que não há registro na documentação contábil/fiscal da Empresa referente às
quebras no processo produtivo, motivo pelo qual deixou de ser considerado pela
fiscalização, embora indicado a título ilustrativo no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE ESTOQUES."
A partir das constatações da diligência realizada (i) e (ii) , e da realização de
novo levantamento de estoque, a fiscalização constatou que ao invés de sobra
(importação irregular), ocorreu a saída irregular dos componentes CONTROLE
REMOTO; PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO e SELETOR DE CANAIS,
exigindo em conseqüência, o Imposto de Importação, multa proporcional e juros de
mora, por meio do auto de infração complementar. Quanto ao componente
MICROPROCESSADOR MOTOROLA LSC 98508P, foi constatado, mesmo
considerando as Declarações de Importação reclamadas pela impugnante, uma
diferença a maior (sobra) de 9.518 unidades, conforme novo DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE ESTOQUE/2 (fls. 138), tendo como conseqüência a lavratura do
Auto de Infração complementar de fls. 130/131, para exigência do IPI Vinculado,
Multa Proporcional, Multa Regulamentar do IPI e Juros de Mora.
Diante do exposto, foi lavrado auto de infração complementar, no qual foram
realizadas correções, no caso, computo de componentes de declarações de importação
não consideradas inicialmente pela fiscalização. O auto de infração complementar
desta forma tratou-se de uma retificação do auto de infração original, que retificou o
crédito lançado de R$ R$ 1.417.849,26 para R$ 164.635,40 conforme demonstrativo
que segue.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Do auto de infração complementar a impugnante tomou ciência em 11/08/2000
e apresentou impugnação tempestiva em 11/09/2000.
Segunda Impugnação
Cientificada dos Autos de Infração complementar em 11/08/00, a contribuinte
apresentou as impugnações de fls. 176/200 (IPI, multas, juros e multa do IPI) e fls.
201/225 (Imposto e Importação, juros e multas), ratificando as razões de defesa
anteriormente apresentadas, e fazendo novas alegações, conforme segue:
- Flagrante incongruência na Auditoria de Estoque
Sobre o tema alega que da grande quantidade de produtos fabricados pela
impugnante, receptores de sinal de TV, os únicos verificados pela fiscalização foram
os RECEPTORES DE SINAL DE TELEVISÃO VIA CABO modelos DCC-2000,
DCC-3000 e DCC-4000, e afirma que esta informação pode ser comprovada pelas
DCR ́s, notas fiscais de entrada e saída examinadas pela fiscalização e pelo Termo de
Diligência Fiscal.
Sobre a Informação Fiscal, decorrente da diligência fiscal, a impugnante afirma
que não se pode aceitar a informação de que "a fiscalização não utilizou as
nomenclaturas indicadas, a saber, DCC-3000, DCC-2000 e DCC-4000, pois estas
não eram utilizadas nos documentos e livros fiscais que serviram de base para os
levantamentos".
Na impugnação, às fls 181 e 182, faz um demonstrativo das matérias
primas(componentes) e seus respectivos produtos finais, sempre considerando as
nomeclaturas DCC-2000, DCC-3.000 e DCC 4000) e concluiu que:
- Erros na Apuração do Estoque Inicial
- Para os controles remotos : a diferença de 4.882 peças (verificada entre o
número de peças lançado pela D. Fiscalização - 8.432 - e o número de peças
constantes do Inventário da Impugnante - 3.550) corresponde exatamente a outros
Controles Remotos ( Códigos 411044 e 411046) que não são insumos empregados na
fabricação dos "receptores" verificados pela fiscalização.Tais controles remotos
seriam insumos de Receptores de controles remotos de Receptores de Sinal de
Televisão via satélite conforme consta dos DCR ́S (anexo 9 da impugnação).
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Erros na Apuração do Estoque Final
mencionados produtos Receptor de Sinal de Televisão Via Satélite e do
Receptor de Sinal de Televisão Via Cabo modelo DCC-1000.
A impugnante menciona que além dos erros mencionados, existiram outros
erros, sem defini-los, e às fls 185 e 186 apresenta planilhas de levantamento de
estoque do ano de 1996, que segundo ela seriam corretas, contrapondo-as a da
fiscalização que estaria incorreta.
A partir das tabelas por ela apresentada, a impugnante alega que as faltas
apontadas pela fiscalização (estoque apurado - estoque escriturado) são plenamente
justificadas pela perda de materiais utilizados por ela em seu processo produtivo, que é
de de pelo menos 1%, conforme já admitido por autoridades da Receita Federal no
processo 10283.006099/97-01.
Jurisprudência de Conselho de Contribuintes
Terminadas as alegações sobre as inconsistências de estoque, a impugnante
menciona jurisprudência do conselho de contribuintes que estabelece entendimentos
sobre a auditoria de estoque
Presunção
Sobre o tema a impugnante alega que a autuação que amparou a lavratura do
auto de infração, foi baseada em presunção meramente simples (presunção hominis),
que se pretendeu justificar a partir da alegada "sobra" de insumos importados,
supostamente apurada a partir de uma pretensa auditoria de estoque. Assim,
limitaram-se as D. Autoridades Fiscais, sem respaldo jurídico algum, a afirmar que a
Impugnante haveria irregularmente introduzido mercadorias no país, bem como que
teria dado saída irregular a bens importados.
Afirma que este procedimento da fiscalização de usar presunção sem prova
legal fere o princípio da legalidade.
Da Inversão do ônus da Prova - Falta de Apresentação de Provas
Alega que nos termos do Artigo 333 Inciso I do Código Civil brasileiro, o ônus
da prova cabe à fiscalização.
Violação do Princípio da Segurança Jurídica
Alega a impugnante que ao adotar a presunção, a fiscalização agiu de forma
subjetiva o que é vedado à Autoridade Administrativa, que deve agir em estrita
sintonia com a letra da lei, que deverá ser integralmente aplicada ao caso concreto. A
observância rigorosa do preceito legal emerge imperativa para que o contribuinte
possa pautar seus procedimentos em conformidade com a legislação vigente, evitando-
se assim a aplicação de pena injusta.
Inconstitucionalidade da Taxa Selic
Alega que os juros moratórios consignados no auto de infração em tela são
altamente abusivos, uma vez que a fiscalização utilizou para fins de cálculo dos
mesmos, a inconstitucional taxa mensal de captação do tesouro nacional,
posteriormente substituída pela
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

- Para os Controles Remotos a fiscalização registrou como estoque final o total
de 13.927. peças contudo o número correto de Controles Remotos utilizados na
produção dos Receptores de Sinal de Televisão Via Cabo modelos DCC-2000, DCC-
3000 e DCC-4000, foi de 10941, conforme atesta o Livro de Inventário de 31/12/96
(documento 10 da impugnação). A diferença de 2.986 peças corresponde, pois,
exatamente aos insumos dos SELIC. Cita que o artigo 192 da Constituição Federal, no
seu parágrafo 3o, veda de maneira explícita a aplicação de taxas superiores a 12% ao
ano.Citou a título exemplificativo que entre julho de1995 e junho de 1996 foi de
28,14%.
Com base na impugnação citada, pleiteou ao cancelamento do auto de infração
em tela.
Segunda Diligência
Diante da alegação, referente ao indíce de perdas na industrialização dos
receptores que o índice de perda é de pelo menos 1%, o processo foi novamente
baixado em diligência pela DRJ - Manaus para:
a) Solicitar manifestação de órgão técnico competente, mediante laudo, quanto ao
percentual de quebra no processo produtivo do componente MICROPROCESSADOR
MOTOROLA LAC98508P;
b) Intimar a contribuinte a apresentar cópia autenticada das Notas Fiscais de saída
relacionadas às fls. 13/14 (DCR 1502, QTDE. = 20.000 unidades) e das relacionadas
às fls. 16/17 (DCR 4993; 5701 e 6239, QTDE. = 425,12 ê 8.520, respectivamente);
Informação sobre a Segunda Diligência Fiscal
O laudo técnico apresentado em resposta à segunda diligência, apontou os
seguintes índices de quebra:
i) Controle Remoto e PCI (413310, 413454, 413471 e 413306) - 1% (um por
cento); .
ii) Microprocessador (413370) - 2% (dois por cento);
iii) Seletor de Canais (413309) - 2% (dois por cento); e concluiu "que
comparativamente às divergências de estoque supostamente encontradas na autuação
(índice médio de 0,139%), a divergências mostram-se inferiores aos Índices de
quebra aceitáveis e utilizados pela DDA durante a fabricação componentes, razão
pela qual consideramos as diferenças notificadas durante a autuação como perdas
normais e inerentes ao processo produtivo".
Sobre estes índices, cabe observar, que no laudo técnico consta que o valor de
2% era historicamente admitido pela impugnante, e que para o mesmo, não existe
nenhum dado contábil ou estatístico que mostre a sua origem.
Realizada a diligência, o processo foi enviado à DRJ de Belém, que em
despacho de 11/06/2014 (fl. 941), justificou sua incompetência para a análise da lide
de que trata este processo , pois não era de sua competência regimental, o julgamento
de processos administrativos fiscais referentes a tributos do comércio exterior.
Terceira Diligência
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Da DRJ Belém, o processo foi então enviado à DRJ SPO, onde foi analisado na
11a. Turma desta DRJ, que através da Resolução 16-000.5666 de 09/04/2015, decidiu
baixar o processo em diligência, para sanar as seguintes inconsistências verificadas:
a- O laudo não está vinculado a um órgão competente, conforme consta da exigência
contida na INFORMAÇÃO/D ITEX/ DRJ/MNS/N° 07/2001;
b- Não é informando no laudo, se o técnico responsável pela sua elaboração é
credenciado pela Receita Federal, nos termos da IN SRF 157/1998, nem a qualificação
técnica do mesmo.
c- Não existe um critério técnico para a definição dos percentuais de perda. Todos os
índices de perda citados no laudo são descritos como históricos, contudo não existe a
menção sobre um estudo realizado, ou um método adotado para a determinação do
mesmo.
Informações sobre a terceira diligência fiscal
Em síntese, o Relatório Fiscal exigido a partir da Resolução 16-000.5666 da
11a. Turma da DRJ-SP (fls. 1007 a 1041) concluí que:
- Com relação ao controle remoto, microprocessador e seletor de canal, a
diferença entre o estoque apurado pela SRF e o estoque escriturado se deve ao fato de
não ter sido considerado a quebra de produção destes produtos. A quebra de produção
não representa nem 1% da quantidade das mercadorias disponíveis, sendo que este é
um valor aceitável em termos de perdas em processo produtivo;
- Com relação à PCI (Placa de Circuito Impresso), a diferença entre o estoque
apurado e o estoque escriturado, pode ser explicado pelo fato de não ter sido
considerado se a mesma PCI foi cortada e utilizada em dois Produtos finais. A
diferença apurada não representa nem 1% da quantidade das mercadorias disponíveis.
Crédito Inscrito no SIEF
Embora a fiscalização tenha feito uma nova auditoria nos documentos
apresentados pela impugnante, e feito um auto de infração complementar, retificando
o auto original, onde o valor da multa prevista no artigo 365, caput e inciso I, do
Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n° 87.981/82, foi reduzida de R$
1.417.849,26 para R$ 139.629,06, no SIEF encontra-se inscrito o crédito referente a
esta multa que consta no auto de infração original, mais os valores dos impostos e
multas de ofício lançados no auto complementar.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 16/07/2018 (Termo de Abertura de Documento de fls. 1126), apresentando o Recurso
Voluntário de fls. 1132-1142 em data de 14/08/2018 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de fls. 1131), para o qual pediu o total provimento para que seja declarada a nulidade da
autuação por alteração de critério jurídico e, no mérito, pediu para que seja reconhecida a
regularidade na contabilização das placas de circuito impresso e microprocessadores.
Através do Despacho de fls. 1.171, o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente. Alteração de critério jurídico. Nulidade
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado pela
Equipe de Fiscalização da DRF de Manaus, contra a empresa DDA ELETRÔNICA S/A, que
inicialmente lançou o crédito tributário pelo valor de R$ 1.417.849,26, referente à multa
prevista no artigo 365, caput e inciso I, do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n°
87.981/82.
O lançamento de ofício teve por motivação a seguinte descrição dos fatos, na
forma consignada na autuação:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima citado, foi(ram) apurada(s) a(s)
infração(coes) abaixo descrita(s), a dispositivos do Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados aprovado pelo Decreto numero 87.981 de 23/12/82 (RIPI).
1- PRODUTO ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR - CONSUMO OU
ENTREGUE A CONSUMO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional, em procedimento de
fiscalização no contribuinte acima identificado, verificou-se em auditoria de estoque
que, no exercício de 1996 houve sobra de componentes/matérias-primas: de procedência
estrangeira
(CONTROLE
REMOTO;
MICROPROCESSADOR
MOTOROLA
LSC98508P; PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, cod. 13306/413306" e SELETOR
DE CANAL - TUNER, cod. 13322/413322/13309/413309), utilizados na fabricação
dos produtos RECEPTORES DE SINAL DE TV (via cabo/satélite), donde presume-se
que o estabelecimento consumiu/entregou a consumo os referidos componentes
introduzidos irregularmente no Pais.
A irregularidade esta demonstrada no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE
ESTOQUE.
Fazem parte deste Auto, além do citado, os seguintes documentos:
1- IMPORTAÇÕES DE CONTROLE REMOTO (1996);
2- IMPORTAÇÕES DE MICROPROCESSADOR (1996);
3- IMPORTAÇÕES DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO;
4- IMPORTAÇÕES DE SELETOR DE CANAL;
5- QUANTIDADES SAÍDAS (por DCR);
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

6- MAPA DE SAÍDAS DE PRODUTOS ACABADOS/1996;
7- MAPA DEMONSTRATIVO DOS DCR;
8- INVENTARIO 31/12/95;
9- INVENTARIO 31/12/96;
10- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA;
11- COPIAS DO LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO M0D.7 (31/12/95 e 31/12/96)
Por ocasião dos fatos, a Recorrente industrializava produtos eletrônicos na Zona
Franca de Manaus, em especial receptores de sinal de TV via satélite e a cabo e, para obtenção
de benefícios fiscais permitidos pela legislação da Zona Franca de Manaus, era habilitada a um
Processo Produtivo Básico regulado pelo do Decreto No 783 de 25 de março de 1993.
A Contribuinte interpôs impugnação argumentando que os Auditores Fiscais
cometeram os seguintes erros na apuração da infração:
(i)
Inclusão indevida de matéria-prima estranha no estoque inicial e no
estoque final;
(ii)
Desconsideração de matéria-prima importada registrada através de
declaração de importação e Nota Fiscal de entrada;
(iii)
Falta de inclusão de matéria-prima em produto acabado discriminado no
DCR;
(iv)
Após a recomposição da movimentação dos estoques de 31/12/1995 e de
31/12/1996, elaborada com as correções dos erros indicados, foi apurado
que a diferença de estoque não atinge 0,5%, o que implica em percentual
aceitável para configuração de quebra.
Como consignado no v. Acórdão da DRJ de origem, após diligência realizada em
atendimento
à
determinação
da
DRJ/Manaus,
contida
na
INFORMAÇÃO/DICEX.DRJ.MNS/No 008/99, a Fiscalização procedeu a novo levantamento
de estoque e constatou os seguintes erros no lançamento original:
(i)
Ao invés de sobra (importação irregular), ocorreu a saída irregular dos
componentes CONTROLE REMOTO; PLACAS DE CIRCUITO
IMPRESSO e SELETOR DE CANAIS. Foi lavrado Auto de Infração
Complementar para exigência de Imposto de Importação, multa
proporcional e juros de mora;
(ii)
Quanto ao componente MICROPROCESSADOR MOTOROLA LSC
98508P, foi constatado que, mesmo considerando as Declarações de
Importação indicadas pela defesa, há uma diferença a maior (sobra) de
9.518 unidades, conforme novo DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE ESTOQUE/2. Foi lavrado Auto de Infração Complementar para
exigência do IPI Vinculado, Multa Proporcional, Multa Regulamentar do
IPI e Juros de Mora.
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Com isso, o Auto de Infração original foi corrigido, com retificação do crédito
tributário lançado de R$ 1.417.849,26 para R$ 164.635,40, conforme demonstrativo abaixo
colacionado:

A Fiscalização oportunizou à Contribuinte a impugnação ao lançamento
complementar, tendo a defesa apontado os seguintes argumentos:
(i)
Incongruência na auditoria de estoque, uma vez que, não obstante a grande
quantidade de produtos fabricados, os únicos verificados pela fiscalização foram
os RECEPTORES DE SINAL DE TELEVISÃO VIA CABO modelos DCC-
2000, DCC-3000 e DCC-4000, como pode ser comprovada pelas DCR ́s, notas
fiscais de entrada e saída examinadas pela fiscalização e pelo Termo de
Diligência Fiscal;
(ii)
Erros na apuração do estoque inicial, uma vez que, para os controles remotos, a
diferença de 4.882 peças corresponde exatamente a outros Controles Remotos
que não são insumos empregados na fabricação dos "receptores" verificados pela
Fiscalização. Tais controles remotos seriam insumos de Receptores de controles
remotos de Receptores de Sinal de Televisão via satélite conforme consta dos
DCR ́S;
(iii)
Erros na apuração do estoque final, uma vez que, para os controles remotos, a
Fiscalização registrou como estoque final uma diferença a maior (sobra), relativa
exatamente aos insumos dos produtos Receptor de Sinal de Televisão Via Satélite
e do Receptor de Sinal de Televisão Via Cabo modelo DCC-1000;
(iv)
As faltas apontadas pela fiscalização (estoque apurado - estoque escriturado) são
plenamente justificadas pela perda de materiais utilizados por ela em seu
processo produtivo, que é de pelo menos 1% (um por cento);
(v)
O Auto de Infração foi lavrado com base em mera presunção para justificar a
alegação de que a Impugnante introduziu mercadorias irregularmente no país,
bem como que teria dado saída irregular a bens importados;
(vi)
A Fiscalização não apresentou provas, cujo ônus é previsto pelo artigo 333, inciso
I, do Código de Processo Civil;
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

(vii)
Violação do Princípio da Segurança Jurídica, uma vez que a Fiscalização agiu de
forma subjetiva;
(viii)
Inconstitucionalidade da Taxa Selic.
Em função da alegação da defesa sobre o percentual de quebra, através da
INFORMAÇÃO/DITEX/ DRJ/MNS/N° 07/2001, foi determinado à Contribuinte a apresentação
de Laudo Técnico, emitido por órgão competente, que estabelecesse o percentual de quebra do
sistema produtivo para os quatro componentes considerados no Auto de Infração.
Posteriormente, com o resultado da diligência, através da Resolução 16-000.566,
de 09/04/2015, a 11a Turma da DRJ de Belém novamente baixou o processo em diligência, para
que fossem sanadas as seguintes inconsistências:
a- O laudo não está vinculado a um órgão competente, conforme consta da exigência
contida na INFORMAÇÃO/D ITEX/ DRJ/MNS/N° 07/2001;
b- Não é informando no laudo, se o técnico responsável pela sua elaboração é
credenciado pela Receita Federal, nos termos da IN SRF 157/1998, nem a qualificação
técnica do mesmo.
c- Não existe um critério técnico para a definição dos percentuais de perda. Todos os
índices de perda citados no laudo são descritos como históricos, contudo não existe a
menção sobre um estudo realizado, ou um método adotado para a determinação do
mesmo.
Em cumprimento, foi apresentado novo Laudo Técnico, elaborado por Perito
credenciado à Receita Federal (e-fls. 979-1038), na forma exigida pela Instrução Normativa RFB
no 1020/2010, concluindo que:
- Com relação ao controle remoto, microprocessador e seletor de canal, a diferença entre
o estoque apurado pela SRF e o estoque escriturado se deve ao fato de não ter sido
considerado a quebra de produção destes produtos. A quebra de produção não
representa nem 1% da quantidade das mercadorias disponíveis, sendo que este é um
valor aceitável em termos de perdas em processo produtivo;
- Com relação à PCI (Placa de Circuito Impresso), a diferença entre o estoque apurado e
o estoque escriturado, pode ser explicado pelo fato de não ter sido considerado se a
mesma PCI foi cortada e utilizada em dois Produtos finais. A diferença apurada não
representa nem 1% da quantidade das mercadorias disponíveis.
Em análise a este novo Laudo, através do Relatório de Diligência Fiscal no
02.2.01.00-2017-00015-4 (e-fls. 1060-1062), a DRF de Manaus apenas manifestou que “Diante
do novo LAUDO TÉCNICO apresentado, não cabe a fiscalização elaborar auto de infração
complementar sem que antes sejam julgados os documentos de prova apresentados, bem como
analisado o mérito do referido laudo, tendo em vista que se essa Delegacia de Julgamento achar
procedente os elementos de prova acostados, não subsistirá a autuação.”
A DRJ de origem proferiu o v. Acórdão objeto do recurso em análise, pelo qual
deu parcial procedência à impugnação, conforme conclusão abaixo reproduzida:
Do exposto entendo que cabe razão à impugnante, pois de uma análise dos documentos
que constam às fls. 23 e 24 deste auto de infração, resumos dos inventários dos anos de
1995 e 1996, temos que ao contrário do que afirma a fiscalização, as nomeclaturas DCC
2000 DCC 3000 e DCC 4000 estão indicadas no Livro Registro de Inventário, que trata-
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

se de livro obrigatório para todas as empresas, e tem o objetivo de registrar todas as
mercadorias em estoques quando do levantamento do balanço da empresa. Tal livro,
assim como os demais documentos observados no auto de infração, notas fiscais de
saída, DCR ́s e Demonstrativo de apuração de estoque, deveriam ser observados para a
lavratura do auto de infração.
Também entendo que cabe razão à impugnante quanto à alegação de erro no computo
dos estoques inicial e final do ano de 1996 do componente controle remoto, pois é
observado nos registros de inventário, que além dos controles remotos onde aparecem
as nomeclaturas DCC 2000 DCC 3000 e DCC 4000, também aparecem controles
remotos sem nomeclaturas, código 413310, que segundo a impugnante representariam
componentes incluídos de forma incorreta nos estoques finais e iniciais. Os controles
remotos com código 413310 ao que tudo indica, não fazem parte dos equipamentos e
componentes auditados, que no registro de inventário aparecem com as nomeclaturas
DCC 2000 DCC 3000 e DCC 4000.
Entendo que as alegações da impugnante, quanto aos controles remoto, está correta,
assim como os quantitativos demonstrados na impugnação referente a estoque inicial e
final no ano de 1996 que foi de 3550 e 359 peças respectivamente.
Em Recurso Voluntário, preliminarmente, argumentou a Contribuinte pela
nulidade do Auto de Infração complementar em razão de alteração do critério jurídico motivador
do ato administrativo inicial, o qual foi literalmente substituído por outro auto de infração,
incorrendo em revisão do lançamento fiscal.
Com razão à defesa.
O Código Tributário Nacional assim prevê em seu artigo 146:
Art. 146 - A modificação introduzida, de oficio ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente a sua introdução.
Tal normativo impede que, após lavrado o lançamento de ofício, seja adotado
novo critério, alterando o fundamento legal invocado inicialmente.
Cabe salientar que a hipótese de lançamento complementar é prevista pelo artigo
18, § 3o do Decreto no 70.235/19721, bem como o prazo para nova impugnação foi concedida à
Recorrente.
Todavia, somente seria possível revisar o lançamento objeto deste litígio nos caso
permitidos pelo artigo 149, IV, c/c artigo 145, III do Código Tributário Nacional, cujos
dispositivos assim estabelecem:

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto
o direito da Fazenda Pública.
Da análise dos autos, entendo que a alteração efetuada em diligência fiscal
não versa somente sobre erro de fato, mas igualmente sobre erro de direto.
Vejamos a tabela consignada em peça recursal da ora Recorrente:

Como relatado no v. Acórdão objeto de recurso e acima já mencionado, somente
após novo levantamento de estoque, a Fiscalização constatou que ao invés de sobra (importação
irregular), ocorreu a saída irregular dos componentes, retificando o Auto de Infração original
para exigência de Imposto de Importação, multa proporcional e juros de mora. Igualmente lavrou
novo Demonstrativo de Apuração de Estoque quanto ao componente MICROPROCESSADOR
MOTOROLA LSC 98508P, ao constatar a suposta sobra de 9.518 unidades e, com isso, lavrou
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

igualmente Auto de Infração complementar para exigência do IPI Vinculado, Multa
Proporcional, Multa Regulamentar do IPI e Juros de Mora.
Ocorre que os artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional, acima citados,
não permitem que um lançamento seja refeito por ocasião do julgamento da defesa, com adoção
de critério jurídico diverso do lançamento original. E foi o que ocorreu no presente caso, uma
vez que a Fiscalização inicialmente motivou a autuação com fundamento legal no artigo 365,
caput e inciso I do RIPI/82 (e-fls. 7) e, após diligência determinada pela DRJ, refez o lançamento
com fundamento legal nos artigos 6o e 7o do Decreto-Lei no 288/67 c/c IN SRF no 49/84, artigos
87, inc. I, 220, 389 a 395, 499 e 542 do RA/85.
Não está entre as hipóteses previstas pelo Código Tributário Nacional a alteração
da interpretação dos dispositivos legais anteriormente invocados, após constatação de equívoco
na motivação e fundamentação inicial, com ajustes e/ou acréscimo de novos elementos sobre os
mesmos fatos geradores.
Destaco as considerações do Ilustre Doutrinador Humberto Ávila:
A mudança de orientação da Administração quer com relação à prática até então
adotada, quer com referência aos atos de lançamento já efetuados, só pode dizer respeito
a erros de fato, nunca erros de direito. Com efeito, se a Administração, por algum
motivo, entende que a legislação foi mal aplicada, só pode mudar a orientação para o
futuro, não para o passado, inclusive por determinação do art. 146 do Código Tributário
Nacional. (Segurança Jurídica – Entre Permanência, Mudança e Realização no Direito
Tributário, Malheiros, 2011, p. 458)
Neste mesmo sentido se posicionou a Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Vejamos:
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
A modificação de critério jurídico adotado pela autoridade tributária no exercício do
lançamento, pela autoridade julgadora de primeira instância não é possível, ainda que se
resulte em valores inferiores àquele originalmente lançado. A utilização de outro
critério, diferente daquele originalmente utilizado, para a apuração do valor tributável
mínimo do IPI, efetuado após diligência solicitada pela autoridade julgadora, configura-
se como mudança de critério jurídico, que somente produzirá efeitos para fatos futuros,
conforme disposto no artigo 146 do CTN. (Acórdão 9303-004.627)
Saliento que no v. Acórdão no 9303-004.627, acima citado, foi negado
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, sendo abordado sobre a
impossibilidade de modificação do critério jurídico adotado no lançamento inicial pela
autoridade julgadora de primeira instância. Naquele processo, o v. Acórdão no 3201-
001.912, objeto do recurso, considerou nulo o auto de infração por ofensa ao artigo 146 do
Código Tributário Nacional, uma vez que, após diligências, foram refeitos os cálculos dos
demonstrativos e constatados erros no levantamento anterior, com ajustes no crédito
tributário já constituído, assim como ocorreu no litígio ora em análise.
Vejamos as razões expostas no r. voto condutor da decisão da CSRF, de
relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

É incontroverso que a decisão de primeiro grau alterou o lançamento efetuado:
o montante inicial lançado de R$ 67.974.971,97 foi reduzido em R$ 28.939.500,62.
A dúvida está em configurar a essa alteração, que se processou pela modificação na
forma de se apurar o valor tributável mínimo, como sendo uma modificação nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento em consequência de decisão administrativa, ou como sendo um mero
procedimento revisional do cálculo do crédito tributário.
Entendo que as duas hipóteses se confundem: o procedimento revisional do
cálculo do crédito tributário é perfeitamente possível e exigido sempre que se constate
uma irregularidade no lançamento efetuado. É derivada do princípio de autotutela da
administração, que deve rever seus próprios atos quando eivados de vícios e
irregularidades. Entretanto, como forma de se proteger a segurança jurídica do sujeito
passivo e sua confiança legítima, o legislador introduziu em nosso sistema tributário, a
regra do artigo 146 do CTN, na qual a modificação no lançamento originada da
revisão do ato administrativo, quando feita nos critérios jurídicos adotados no
exercício do lançamento, somente pode ser efetivada para fatos futuros.
Dessa forma, a solução para a controvérsia reside em identificarmos se ocorreu
uma modificação nos critérios jurídicos adotados no lançamento original pela decisão
da DRJ após as diligências efetuadas.
Constata-se que a regra que estribou o lançamento original, para o cálculo do
valor tributável mínimo, foi a da média ponderada dos preços da contribuinte e de
sua interdependente comercial, nos próprios meses das saídas dos produtos. Já a
regra que estribou o levantamento realizados nas diligências, foi a da média
ponderada dos preços praticados por três contribuintes não identificados,
localizados na praça da recorrente, mais os da interdependente comercial, nos
meses anteriores aos da saída.
Efetivamente houve um vício no lançamento original, na apuração da base
tributável, vício esse reconhecido pelo julgador de primeiro grau após a diligência
efetuada. A alteração processada somente ocorreu pela constatação do erro na
apuração original, que alterou a forma de se apurar o valor tributável mínimo.
Não se trata de cerceamento do direito de defesa, visto que o contribuinte
revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação e recurso, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, exatamente como
ocorreu nos autos. Também não procede alegações de ausência de prejuízo, visto que
o recálculo do crédito tributário se mostrou favorável ao contribuinte, tal como
aconteceu nos autos. Trata-se, pois, de uma vedação contida no Código Tributário
Nacional como forma da proteção da confiança legítima do contribuinte.
Para enquadrarmos a situação em análise àquela prevista no artigo 146
do CTN, importa-nos extrair o real alcance da norma, a partir de sua
decomposição:
1. A modificação introduzida nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento
A modificação no critério de apuração do valor tributável mínimo adotado pela
autoridade administrativa é incontroversa: enquanto o lançamento original considerou
a média ponderada dos preços da contribuinte e de sua interdependente comercial, nos
próprios meses das saídas dos produtos, a retificação do lançamento considerou a
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

média ponderada dos preços praticados por três contribuintes não identificados,
localizados na praça da recorrente, mais os da interdependente comercial, nos meses
anteriores aos da saída. Não se trata de mero erro de cálculo, mas de forma de
apuração da base tributável do IPI a partir do conceito de valor tributável mínimo.
2. De ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial
É incontroverso que a modificação foi introduzida em decorrência de decisão
administrativa (Acórdão 14-30.577, da DRJ/RPO, às fls. 5050 a 5061).
3. Somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto
a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução
Consequente: apenas para fatos futuros à sua introdução, ou seja, apenas para fatos
futuros a 24 de agosto de 2010, data da decisão da DRJ)
Tal entendimento não diverge das seguintes decisões unânimes desta Terceira
Turma de Julgamento da CSRF:
Acórdão 9303-01.501
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele
apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida alteração configura
mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando
inovação e aperfeiçoamento do lançamento Acórdão 9303-001.690
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado
pela autoridade fiscal no auto d infração.
Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo
146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
No mesmo sentido os Acórdãos CSRF/01-04.535 e CSRF/01-04.490.
Quanto à segunda matéria, natureza do vício que ensejou a anulação do
lançamento, a decisão a quo entendeu que não se tratava de vício formal, mas
material.
Temos entendimento convergente.
Sendo a descrição dos fatos, a correta determinação da matéria tributável e da
fundamentação legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os
equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de
lançamento, que ensejaram sua revisão, que devem obedecer ao disposto no artigo
146 do CTN, tem natureza material, por alcançar a própria substância do crédito
tributário. (sem grifos no texto original)
Destaco ainda o v. Acórdão no 2401-005.729, de relatoria da ilustre Conselheira
Andréa Viana Arrais Egypto, pelo qual reconheceu que não é possível a alteração do lançamento
tributário na tentativa de salvar a autuação anterior através de nova valoração jurídica dos fatos
já conhecidos. Vejamos a Ementa:
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE POR IMPRECISÃO DO LANÇAMENTO
Não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os elementos
concernentes ao lançamento e claramente descritos os motivos da autuação. Se certos ou
errados, serão objeto de apreciação no mérito.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. NATUREZA
MERCANTIL CARACTERÍSTICAS DE RISCOS E ONEROSIDADE EXISTENTES
A concessão do plano tem como objetivo fomentar a visão empreendedora dos
administradores, empregados e prestadores de serviços em concernência aos objetivos
do empregador. Ao aderir ao programa o profissional sente-se estimulado a permanecer
na empresa e trabalhar para a evolução dos resultados dos negócios, a fim de obter
ganhos futuros com as vendas de ações.
Assim, conceitualmente, referidos planos de outorga de ações tem natureza de operação
mercantil. Para que se verificasse alguma desvirtuação na sua concepção original, a
acusação fiscal teria que ter apresentado elementos contundentes de desvirtuamento do
plano que afastassem a natureza mercantil do negócio firmado pelos participantes.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO NO LANÇAMENTO
Se a autoridade fiscal não aprofundou o trabalho delimitando o que seria passível de
mudança no âmbito do lançamento tributário, não cabe agora fazer uma tentativa de
salvar o lançamento anterior através de nova valoração jurídica dos fatos já conhecidos,
sem trazer motivo jurídico e fático para tal fim e sem tecer os detalhes imprescindíveis
para a nova forma de avaliação dos fatos. Deve ser observada a vedação contida no art.
146 do CTN.
FATO GERADOR BASE DE CÁLCULO
Diante da possibilidade de sobreposição de exigência fiscal e tendo em vista a mudança
de critério jurídico adotado no lançamento, a autoridade administrativa teria que
esclarecer no ato administrativo a não ocorrência de tributação do mesmo fato gerador
no mesmo período.
Não há como correlacionar o fato jurídico (aspecto temporal) apontado no lançamento
com a base de cálculo (aspecto quantitativo) auferida de forma dissonante do momento
histórico eleito. Há nesse aspecto incerteza no lançamento. Há clara violação ao art. 142
do CTN.
Considerando as razões acima, é flagrante que o resultado da diligência alterou a
motivação e os fundamentos legais do lançamento original, motivo pelo qual entendo que está
configurada a modificação do critério jurídico anteriormente adotado, resultando em vício
material que torna nulo o Auto de Infração lavrado e objeto deste litígio.

3. Mérito
Sendo vencida com relação à nulidade do Auto de Infração em razão da
modificação de critério jurídico, na forma já tratada, igualmente no mérito entendo que deve ser
cancelado o Auto de Infração, considerando as razões abaixo demonstradas.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Como já demonstrado em relatório e no Item 2 deste voto, após diligência
realizada em atendimento à determinação da DRJ/Manaus, contida na
INFORMAÇÃO/DICEX.DRJ.MNS/No 008/99, a Fiscalização procedeu a novo levantamento
de estoque e constatou os seguintes erros no lançamento original:

(i)
Ao invés de sobra (importação irregular), ocorreu a saída irregular dos
componentes CONTROLE REMOTO; PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO e
SELETOR DE CANAIS. Foi lavrado Auto de Infração Complementar para
exigência de Imposto de Importação, multa proporcional e juros de mora;

(ii)
Quanto ao componente MICROPROCESSADOR MOTOROLA LSC 98508P,
foi constatado que, mesmo considerando as Declarações de Importação indicadas
pela defesa, há uma diferença a maior (sobra) de 9.518 unidades, conforme novo
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE ESTOQUE/2. Foi lavrado Auto de
Infração Complementar para exigência do IPI Vinculado, Multa Proporcional,
Multa Regulamentar do IPI e Juros de Mora.
Em síntese, o lavrado Auto de Infração complementar retificou o Auto de
Infração original, resultando na correção do crédito tributário incialmente lançado pelo valor de
R$ 1.417.849,26, com redução para o valor de R$ 164.635,40, conforme demonstrativo
constante da decisão recorrida e acima já colacionado.
Destaco novamente que, em cumprimento à diligência determinada através da
Resolução 16-000.566, de 09/04/2015, foi apresentado Laudo Técnico, elaborado por Perito
credenciado à Receita Federal (e-fls. 979-1038), atendendo às exigências da Instrução Normativa
RFB no 1020/2010, no qual consta a seguinte conclusão:
- Com relação ao controle remoto, microprocessador e seletor de canal, a
diferença entre o estoque apurado pela SRF e o estoque escriturado se
deve ao fato de não ter sido considerado a quebra de produção destes
produtos. A quebra de produção não representa nem 1% da quantidade
das mercadorias disponíveis, sendo que este é um valor aceitável em
termos de perdas em processo produtivo;
- Com relação à PCI (Placa de Circuito Impresso), a diferença entre o
estoque apurado e o estoque escriturado, pode ser explicado pelo fato de
não ter sido considerado se a mesma PCI foi cortada e utilizada em dois
Produtos finais. A diferença apurada não representa nem 1% da
quantidade das mercadorias disponíveis.
Após, a DRJ de origem julgou pela parcial procedência da Impugnação, acatando
os índices de quebra dentro da faixa fixada em 1% (um por cento), referentes aos componentes
controle remoto e seletor de canais, para os quais não cabem os créditos lançados de II, IPI, e
respectivas multas.
Todavia, considerou o i. Julgador de primeira instância, que a apuração de
diferença de estoque do controle remoto não foi verificado para os demais componentes, uma
vez que a impugnante não apontou onde ocorreriam os erros e inclusões ou retiradas do estoque,
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

bem como pelo fato de que, a partir de uma análise dos documentos das fls. 23 e 24, observou
que todos os demais componentes considerados na confecção das planilhas do auto de infração,
apresentam-se com as nomenclaturas DCC 2000 DCC 3000 e DCC 4000, demonstrando que,
para a confecção das planilhas referentes a estes componentes, não ocorreu o erro verificado para
o componente controle remoto.

Com relação à placas de circuito impresso, entendeu o i. Julgador de primeira
instância que “.... (i) encontrar-se índice de quebra fora da faixa limitada em 1%, definida pelo
laudo técnico e (ii) segundo o laudo técnico não haver perda deste componente no processo de
fabricação em tela, cabem os créditos lançados de II, IPI, e respectivas multas, que deverão ser
mantidos”.
Para a conclusão em referência, foi justificado que “.... não deve ser considerado
o índice de quebra para as placas de circuito impresso, contudo caso fossem consideradas, com
os números apresentados pela fiscalização, que entendemos corretos, e apontam uma diferença
de estoque (estoque final apurado - estoque final escriturado) de 10039, teríamos um índice de
quebra de 3,48% bem superior ao índice de quebra admitido pelo segundo laudo técnico, o que
inviabilizaria a alegação da impugnante de que a falta de 10039 placas de circuito impresso
seria devida a perdas no processo produtivo”.

Com relação aos microprocessadores, entendeu o i. Julgador de primeira
instância que “.... a impugnante não abordou em sua impugnação os motivos da diferença de
estoque, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a multa prevista no artigo 365, caput e
inciso I, do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n° 87.981/82”.
Para a conclusão em referência, foi justificado no v. Acórdão recorrido que não
foi verificada a falta, e sim o excesso, não havendo que ser considerado o índice de perda.
Todavia, como bem observado pela defesa, realmente há incongruência na
fundamentação da decisão para manter parcialmente a autuação, uma vez que, diferentemente do
que acatou para o controle remoto e seletor de canais, concluiu para os demais componentes
como correto o índice de perda identificado pela Receita Federal na autuação original.
Da leitura do Laudo Pericial acatado pela DRJ de origem, constata-se que, entre as
análises realizadas, foram tratadas as diferenças entre o estoque apurado pela SRF e o estoque
escriturado de PCI (Placas de Circuito Impresso) e Microprocessador.
Segundo o Laudo em referência, a quebra de produção é a relação entre a
diferença de estoque e a quantidade disponível, refletindo as perdas que ocorrem e, após análise
do levantamento de estoque, foi apontada a conclusão descrita no Item 8 do respectivo parecer,
acima já reproduzida.

Com relação aos componentes não acatados pela DRJ de origem, vejamos as
conclusões expostas no Laudo Pericial em referência (e-fls. 979-1039):
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

(...)

(...)

(...)

Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

(...)

Coaduno com o argumento da defesa, uma vez que o Laudo Pericial confirmou
que a diferença entre o estoque apurado pela SRF e o estoque escriturado pela Contribuinte
ocorreu por não ter sido considerado se a mesma PCI foi cortada e utilizada em dois ou mais
produtos finais e, com relação aos microprocessadores, a quebra de produção não representa nem
1% (um por cento) da quantidade de mercadorias disponíveis.
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Com a devida vênia ̧ não foi justificada a manutenção do percentual de índice de
quebra em 3,48%, inicialmente adotado pela Fiscalização, não obstante as constatações
apontadas em Laudo Técnico, na forma acima colacionada.
Ademais, o mesmo percentual de quebra em 1% (um por cento), considerado para
afastar o lançamento com relação aos componentes controle remoto e seletor de canais, foi
atribuído aos microprocessadores no Laudo Pericial, o que não justifica entendimento contrário
com relação a este último, na forma como concluiu a DRJ de origem.
E, diante das conclusões apontadas em Laudo Pericial, elaborado por
determinação da Autoridade Julgadora de primeira instância, resta suficiente a contraprova ao
trabalho fiscal, motivo pelo qual deveria a Fiscalização comprovar a subsistência do lançamento,
na forma prevista pelo artigo 373, I do Código de Processo Civil, afastando a sua
desconstituição, o que não fez.
O ônus da prova atribuído à Autoridade Fiscal na constituição do crédito tributário
igualmente é estabelecido pelo artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, conforme redação abaixo:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito. (sem destaque no texto original)
Portanto, aplicando o resultado do mesmo Lado Técnico acatado pelo i. Julgador
a quo com relação aos demais componentes, entendo que deve ser afastada a autuação
igualmente sobre a placa de circuito impresso (PCI) e microprocessadores, motivo pelo qual dou
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento de ofício objeto do litígio em
análise.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para,
preliminarmente, anular o lançamento de ofício por vício material e, no mérito, cancelar o Auto
de Infração.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Voto Vencedor

Conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Em que pese a bem fundamentada decisão do i. Conselheira Relatora,
compreendo ser necessário a adoção de solução diversa ao presente processo, tendo em vista a
inexistência de alteração de critério jurídico, como se passa a expor.
Entende a Relatora que o resultado da diligência realizada alterou os fundamentos
legais do lançamento inicial, restando configurada a modificação do critério jurídico
anteriormente adotado, motivo pelo qual teria existido flagrante a configuração de vício material
que tornou nulo o auto de infração complementar lavrado pela Administração Tributária.
Contudo o Colegiado, em sua maioria, entendeu que inexistiu qualquer alteração
no critério jurídico em auto de infração complementar, tendo em vista a mera ocorrência de erro
de fato e não de direito.
No âmbito do direito administrativo, motivo significa as circunstâncias de fato e
os elementos de direito que provocam e precedem a edição do ato administrativo. São três as
modalidades de vício relacionados ao motivo que podem acometer ato administrativo de
lançamento tributário: i) a inexistência de norma jurídica que lastreie a sua prática; ii) a
inexistência de fato que ensejaria a sua emanação; e iii) inadequação entre motivos de fato e de
direito. No que tange à motivação, trata-se da explicação ou expressão dos motivos do ato
administrativo, ou seja, é a exposição do raciocínio que conduz ao ato, fundando-se sobre
elementos de fato e de direito, gerando as consequências ali expostas.
Nenhuma destas hipóteses foi encontrada na avaliação do auto de infração
complementar, razão pela qual não assiste razão à defesa, e subsistente é a autuação.
Portanto, estando adequado o AI, rejeito a preliminar de nulidade.
Afastado tal argumento, no mérito a ilustre Relatora entendeu por dar provimento
ao Recurso, considerando os mesmos fundamentos já destacados preliminarmente, para, no
mérito cancelar o auto de infração, tendo em vista a falta de provas com relação à acusação de
promoção de saída irregular de componentes.
Todavia, diante da análise dos autos, o Colegiado entendeu que, no tocante a parte
da autuação mantida pela decisão de piso, não há que se falar em ausência de provas a ensejar o
cancelamento do AI.
Desta forma, concordo e adoto como razões de decidir a decisão da DRJ, nos
termos do art. 50, § 1o, da Lei no. 9.784/99, conforme abaixo passo a transcrever:
O auto de infração foi lavrado para a cobrança de multas e impostos, que tem como base
a falta ou excesso de componentes no estoque final.
Os impostos são devidos na falta de componentes ( estoque apurado - estoque
escriturado ), observados em auditoria fiscal. Logo a falta é um fato observado a partir
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

da contabilidade da empresa e não uma presunção. Os componentes faltantes foram
importados com redução/isenção de impostos, uma vez que se tratam de bens destinados
a industrialização na zona Franca de Manaus, através de um Processo Produtivo Básico,
no qual a impugnante está habilitada. Por serem componentes, onde as quantidades
importadas devem ser obrigatoriamente empregadas nos produtos finais, a falta dos
mesmos constatada a partir da auditoria fiscal, demonstra que os mesmos não foram
empregados na produção, o que gera então a obrigação do imposto e multas decorrentes.
Já a multa do IPI (artigo 365, caput e inciso I, do Regulamento do IPI,aprovado pelo
Decreto n° 87.981/82), foi também lançada devido a procedimento de auditoria de
estoque, onde foi observado o excesso de mercadorias em estoque, estoque (escriturado
maior que estoque apurado). Os componentes em excesso são todos importados, logo se
os mesmos não tem registro de sua entrada através de uma declaração de importação,
devidamente escriturada na contabilidade da empresa, faz-se concluir que a entrada
dessas mercadorias se deu de forma ilegal no pais, o que enseja a aplicação da referida
multa.
Do exposto, cabe concluir que o auto de infração não foi lançado devido a presunções e
sim devido a auditoria de diversos documentos, entre os quais, registros contábeis de
estoque do livro Registro de Inventário, a parir da qual a fiscalização verificou o
excesso ou falta de componentes utilizados na fabricação de receptores de televisão a
cabo/satélite.
No âmbito da legislação tributária, a escrituração contábil se mostra de suma
importância, pois os livros fiscais tratam-se de fotografias da realidade financeira e
organizacional de uma empresa. É a legislação tributária que disciplina quais são os
livros fiscais obrigatórios, o tempo que devem ser mantidos sob guarda do contribuinte,
e os prazos de prescrição para cobrança e decadência para o lançamento dos créditos
nele inscritos, que de acordo com o CTN é de 5 anos para a decadência e 5 anos para a
prescrição, implicando num prazo de 10 anos de guarda dos mesmos, isto se não ocorrer
interrupção ou suspensão do prazo, prorrogando ainda mais a guarda dos registros
contábeis.
Conforme dispõe o artigo 923 do RIR/99 os livros fiscais estão sujeitos a fiscalização
fazendo prova contra e a favor do contribuinte.
Desta forma, entendo incabível a alegação de que o auto de infração impugnado foi
lavrado com base em presunções.
Uma vez afasta a hipótese aventada pela impugnante de lavratura de auto de infração
com base em presunção, entendo que também são improcedentes as alegações de (i)
Inversão do ônus da Prova - Falta de Apresentação de Provas e (ii) Violação do
Princípio da Segurança Jurídica.
Sobre a alegação de Inconstitucionalidade da Taxa Selic, cabe observar que a aplicação
dos juros de mora está previsto no parágrafo 3o do artigo 61 da Lei 9430/1996, que é de
caráter geral e aplicável sobre todos os créditos da união pagos fora do prazo de
vencimento, logo é de caráter procedimental e não cabe a autoridade administrativa
julgadora de primeira instância apreciar questões de inconstitucionalidade sobre a
mesma.
A autoridade julgadora de primeira instância, tem a função de decidir em função das leis
existentes, não lhe cabendo questionar constitucionalidade, razoabilidade ou
proporcionalidade do comando legal. A análise de teses contra a constitucionalidade,
assim como da proporcionalidade e razoabilidade das leis é privativa do Poder
Judiciário. Nesse sentido é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos,
consoante se pode observar das ementas infra-transcritas:
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

“IPI - CONSTITUCIONALIDADE - VIGÊNCIA DA LEI - À autoridade
administrativa falece competência para apreciar a constitucionalidade e/ou a legalidade
de legislação aplicável. Vinculação do artigo no 142 do CTN.” (2o CC – 3a Câm.
Acórdão no 203-00947. Data da sessão: 27/01/94.)
“LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS - Compete exclusivamente ao
Judiciário o exame da legalidade/constitucionalidade das leis. Recurso negado.” (2o CC
– 2a Câm. Acórdão no 202-10665. Data da sessão: 10/11/98.)“
Diante do exposto afasto a alegação de inconstitucionalidade da taxa selic.
Por ultimo passamos à análise do índice de quebra da produção, que seria uma possível
explicação para a falta de componentes verificada na relação (estoque apurado - estoque
escriturado).
Cabe observar a princípio que o índice de quebra não é observado em nenhum
documento contábil da impugnante.
Os laudos apresentados falam em índices históricos e de índices plenamente aceitos na
literatura sobre o tema. Os dois laudos apresentados apresentam os seguintes índices de
quebra para os componentes de que trata este auto de infração:

Sobre os dois laudos citados, cabe observar que o segundo laudo deve ser considerado,
pois ao contrário do primeiro foi realizado por perito credenciado da Receita Federal.
Contudo devem ser considerados neste auto de infração, somente os índices de quebra.
Dito isto passaremos a uma análise sobre o índice de quebra dos diversos componentes.
- controle remoto - conforme já analisado neste voto, aceitamos as alegações da
impugnante em relação aos erros cometidos pela fiscalização no computo do estoque
final dos anos de 1995 e 1996, e entendemos que a diferença de estoque (estoque final
apurado - estoque final escriturado) que aponta falta de mercadorias foi de 359 controles
remotos. Para este valor de diferença de estoque, considerando o quantitativo de
389.875 controles disponíveis no ano de 1996, teremos um índice de quebra de 0,092%;
- placa de circuito impresso - para as placas, a impugnante não apontou onde se
encontraria erro de cálculo da fiscalização ou possíveis inclusões que levaria a redução
da diferença de estoque. Ás fls 179 apresenta um número diferente de produtos
importados que talvez justificasse a diferença de estoque final, contudo não justifica a
origem deste número e na citação, não faz nenhuma menção sobre possível erro no
quantitativos de placas de circuito importadas.
Sobre as placas de circuito impresso, cabe observar a informação de que consta no
segundo laudo técnico à fl. 1006, que " as PCI ́s (Placa de circuito impresso)
normalmente são fabricadas por empresas terceiras, desta forma todo o processo de
fabricação e as perdas relativas a estas já foram consideradas, uma vez que no processo
de fabricação do produto final será inserido somente placas de circuito impresso
testadas e aptas ao seu funcionamento, nestas PCI ́s serão inseridos os componentes
eletrônicos, tais como resistores, capacitores, circuito integrado, etc."
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008132/98-28

Diante do exposto, entendo que não deve ser considerado o índice de quebra para as
placas de circuito impresso, contudo caso fossem consideradas, com os números
apresentados pela fiscalização, que entendemos corretos, e apontam uma diferença de
estoque (estoque final apurado - estoque final escriturado) de 10039, teríamos um índice
de quebra de 3,48% bem superior ao índice de quebra admitido pelo segundo laudo
técnico, o que inviabilizaria a alegação da impugnante de que a falta de 10039 placas de
circuito impresso seria devida a perdas no processo produtivo.
- para os seletores de canais a diferença entre os valores de diferença de estoque
(estoque final apurado - estoque final escriturado) que aponta falta de mercadorias
apresentados pela fiscalização está bem próximo daquele que a impugnante entende
como correto. O valor de diferença de estoque encontrado pela fiscalização foi de 839
seletores de canal. Para este valor de diferença de estoque, considerando o quantitativo
de 293.906 seletores disponíveis no ano de 1996, teremos um índice de quebra de
0,28%;
- microprocessadores. Quanto aos microprocessadores pelo fato de nos mesmos não
terem sido verificado falta e sim excesso, não há de se considerar o índice de perda.
Do exposto sobre os índices de quebra, entendo que se encontram dentro das faixa do
índice, fixada em 1% para os componentes utilizados na fabricação de receptores de
sinal de TV via cabo/satélite, os índices referentes aos componentes controle remoto e
seletor de canais, para os quais não cabem os créditos lançados de II, IPI, e respectivas
multas, que deverão ser exonerados.
Para as placas de circuito impresso devido a (i) encontrar-se índice de quebra fora da
faixa limitada em 1%, definida pelo laudo técnico e (ii) segundo o laudo técnico não
haver perda deste componente no processo de fabricação em tela, cabem os créditos
lançados de II, IPI, e respectivas multas, que deverão ser mantidos.
Para os microprocessadores a impugnante não abordou em sua impugnação os motivos
da diferença de estoque, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a multa
prevista no artigo 365, caput e inciso I, do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto
n° 87.981/82.

Desta forma, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto vencedor.

(assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital